Tribunal: STF
Processo: ADI 7391
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório



    1. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc requereu ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 19).



    Afirma que, “no presente caso, o requisito da representatividade da Entidade pleiteante encontra-se evidentemente preenchido, tendo em vista que se trata de Sindicato representante da Carreira Pública da Assistência Social no Distrito Federal, regulada pela Lei n. 5.184/2013, aos quais tem seus dispositivos questionados no curso da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Sustenta “inexist(ir) o perigo da demora alegado, principalmente quanto aos efeitos financeiros, uma vez que o Reajuste Salarial já está sendo efetivamente pago e fez parte das disposições da Lei Orçamentária Distrital e da Lei de Diretrizes Orçamentárias” (fl. 7, e-doc. 19).



    Assevera que “não há que se falar em periculum in mora, em razão de que a principal Ação alegada pelo Distrito Federal como meio que poderia causar danos ao Orçamento Distrital ainda não transitou em julgado, e encontra-se com prazo em aberto para o próprio Ente Federado” (fl. 26, e-doc. 19).



    Pede o ingresso como amicus curiae na presenta ação e defende “que não seja concedida a medida cautelar requerida pelo Autor da ADI, tendo em vista a ausência no preenchimento dos requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris” (fl. 27, e-doc. 19).



    2. Na presente ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do Distrito Federal, está a se examinar a constitucionalidade do disposto no art. 18 e nos Anexos II, III e IV da Lei distrital n. 5.184/2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1º de novembro de 2015 aos servidores de assistência social do Distrito Federal. 



    Alega o autor que “o Distrito Federal editou, em 23 de setembro de 2013, a Lei nº 5.184, que, entre outras previsões, concedia reajustes salariais a servidores públicos. Tais reajustes deveriam ser implementados, de forma parcelada, até o mês de novembro de 2015. O processo legislativo que culminou na norma explicitava a ausência de reservas para os aumentos previstos em anos futuros, comprometendo-se a fazê-lo quando oportuno. As leis orçamentárias de 2015 não continham autorização específica (LDO) ou dotação orçamentária para fazer frente à despesa (LOA), a despeito do que dispõem o art. 169, caput, § 1º, I e II, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. Nos arts. 1º e 2º do Estatuto Social da requerente se estabelece:



    “Art. 1º - O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC – GDF, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal é constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal de categorias profissionais de Servidores e Empregados Públicos, nas áreas de Assistência Social e Cultural na base territorial do Distrito Federal, conforme estabelece a legislação em vigor. 



    Art. 2º - São prerrogativas do SINDSASC-GDF: 



    a) Representar, perante as autoridades administrativas, e aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário os interesses de sua categoria profissional e ou os interesses individuais de seus Sindicalizados; 



    b) Celebrar acordos e convenções; 



    c) Eleger ou designar os representantes da categoria; 



    d) Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução de problemas que se relacionem com a categoria profissional representada; 



    e) Estabelecer contribuições a todos àqueles que participarem da categoria representada, nos termos da legislação vigente”.



    4. A entidade requerente dispõe de representatividade e pertinência temática com o objeto da presente ação direta. A eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada relaciona-se diretamente com os servidores públicos da assistência social do Distrito Federal.



    A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar o plural debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, adotando as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora